Tribunal: TJPA
Processo: 0800042-32.2022.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800042-32.2022.8.14.0017

APELANTE: CLOVES TEODORO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO PROVISÓRIO, AUTO DE APREENSÃO E CONFISSÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO REJEITADO. REDUÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, na qual a defesa suscitou preliminar de nulidade por ausência de laudo pericial definitivo e pleiteou a absolvição do acusado por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu a revisão da dosimetria da pena e a redução do valor da prestação pecuniária substitutiva. O acusado foi abordado em veículo automotor, ocasião em que foram apreendidos um revólver calibre .38, localizado em sua cintura, e uma espingarda calibre .12, encontrada no interior do automóvel, tendo confessado a propriedade e o porte dos armamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a ausência de laudo pericial definitivo subscrito por peritos oficiais compromete a comprovação da materialidade do delito e acarreta nulidade processual; (ii) estabelecer se os elementos probatórios produzidos são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido; (iii) determinar se o valor fixado para a prestação pecuniária substitutiva observa os princípios da proporcionalidade e a capacidade econômica do sentenciado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03 possui natureza de delito de perigo abstrato e de mera conduta, razão pela qual a configuração típica independe da demonstração concreta da potencialidade lesiva da arma apreendida.

4.

A materialidade do delito pode ser demonstrada por elementos probatórios diversos, como auto de apreensão, laudos provisórios, confissão do acusado e depoimentos testemunhais, sendo prescindível a realização de perícia definitiva para a configuração do delito.

5.

Os laudos provisórios de mecanismo, funcionamento e potencialidade lesiva atestam que os armamentos apreendidos estavam aptos ao uso e apresentavam vestígios de disparos recentes, possuindo presunção de legitimidade por terem sido confeccionados por agentes públicos no exercício de suas funções.

6.

Os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela abordagem apresentam coerência e convergência quanto à apreensão dos armamentos e à admissão espontânea da propriedade pelo acusado.

7.

A confissão judicial do réu corrobora os demais elementos probatórios produzidos sob o contraditório e confirma a autoria delitiva.

8.

A pena privativa de liberdade deve ser mantida no mínimo legal em razão da incidência da Súmula nº 231 do STJ, que impede a redução da pena aquém do mínimo em razão da atenuante da confissão espontânea.

9.

A fixação da prestação pecuniária acima do mínimo legal exige fundamentação específica e observância da capacidade econômica do condenado.

10.

A condição socioeconômica do apelante, lavrador e pessoa de recursos limitados, torna desproporcional a imposição de prestação pecuniária correspondente a três salários-mínimos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido possui natureza de delito de perigo abstrato e de mera conduta, dispensando a demonstração concreta da potencialidade lesiva do armamento.

2.

A ausência de laudo pericial definitivo não impede a comprovação da materialidade quando presentes outros elementos probatórios idôneos e harmônicos.

3.

Depoimentos testemunhais coerentes, aliados à apreensão do armamento e à confissão judicial do acusado, constituem prova suficiente para sustentar a condenação.

4.

A fixação da prestação pecuniária acima do mínimo legal exige fundamentação concreta e análise da capacidade econômica do sentenciado.

5.

A prestação pecuniária deve observar os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 10.826/2003, art. 14; CPP, art. 159, §1º; CP, art. 45, §1º; Súmula nº 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 850.526/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18.12.2023, DJe 20.12.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2384177/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.09.2023; TJPA, Apelação Criminal nº 00117589820178140006, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 02.09.2024; TJPA, Apelação Criminal nº 00033017920158140028, Rel. Desa. Kedima Lyra, j. 17.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CLOVES TEODORO DOS SANTOS
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 03 (três) salários-mínimos (
ID 20419177
).

Narra a denúncia oferecida pelo Ministério Público (
ID 20419136
) que, no dia 06 de janeiro de 2022, por volta das 19h20min, na Avenida Independência, em Floresta do Araguaia/PA, o apelante foi flagrado portando, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, um revólver Taurus Special, calibre .38, municiado com cinco munições, e uma espingarda CBC, calibre .12, municiada com sete cartuchos, além de munições sobressalentes em seu bolso. Consta que policiais militares abordaram o veículo VW/Gol conduzido pelo acusado e localizaram os armamentos, tendo o réu confessado a propriedade e a ausência de autorização legal para o porte.

A denúncia foi recebida em 25/05/2022 (
ID 20419137
). Encerrada a instrução processual, com a oitiva de testemunhas de acusação e interrogatório do réu, sobreveio o decreto condenatório. Em suas razões recursais (
ID 20419182
), o apelante sustenta a preliminar de nulidade por ausência de laudo definitivo de eficiência das armas. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade. Subsidiariamente, requer a redução da prestação pecuniária para o mínimo legal, alegando hipossuficiência econômica.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo improvimento do apelo (
ID 20419185
). Nesta instância, a Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, visando a redução do valor da prestação pecuniária (
ID 22933747
).

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e atende aos pressupostos de admissibilidade. Dele conheço.

2. DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO

A defesa suscita a nulidade do processo ao argumento de que a materialidade delitiva não teria sido comprovada por laudo pericial definitivo subscrito por peritos oficiais, sustentando que o auto provisório assinado por policiais civis
ad hoc
seria insuficiente para sustentar o decreto condenatório. Sem razão, contudo.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03) é classificado como de
perigo abstrato e de mera conduta
. Nessa categoria de delitos, a probabilidade de dano ao bem jurídico não precisa ser demonstrada no caso concreto, pois ela é
presumida de forma absoluta pelo legislador
no momento da criação da norma. O objeto jurídico tutelado transcende a integridade física de uma pessoa determinada, alcançando a
segurança pública e a incolumidade coletiva
, que são colocadas em risco pelo simples fato de o agente portar armamento à margem do controle estatal.

Dessa forma, a exigência de laudo pericial definitivo, subscrito por peritos oficiais, embora recomendável para exaurir a prova técnica,
não se constitui em condição indispensável para a comprovação da materialidade
do delito em questão. A potencialidade lesiva do instrumento é aspecto secundário para a tipificação penal, uma vez que o que se pune é a conduta de portar a arma em desacordo com determinação legal, conduta esta que, por si só, já reduz o nível de segurança exigido pela coletividade.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a materialidade pode ser sobejamente demonstrada por outros elementos de convicção presentes nos autos, tais como o auto de apreensão, a confissão do acusado e os depoimentos testemunhais. A jurisprudência da Corte Superior é enfática ao asseverar a prescindibilidade de perícia definitiva:

"A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de perigo abstrato. É prescindível, para sua configuração, a realização de exame pericial a fim de atestar a potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida, pois é suficiente o simples porte do armamento, ainda que sem munições, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para a caracterização do delito."
(STJ - AgRg no HC n. 850.526/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023) – destaquei.

Ademais, verifica-se no caso concreto que constam nos autos os
Autos Provisórios de Mecanismo, Funcionamento e Potencialidade Lesiva (ID 20419131 - Pág. 13 e 15)
, os quais atestaram que as armas apreendidas (revólver .38 e espingarda .12) apresentavam vestígios de disparos recentes e estavam em perfeitas condições de uso. Referidos laudos, embora provisórios, foram elaborados em conformidade com o art. 159, § 1º, do CPP, e possuem presunção de legitimidade por terem sido confeccionados por agentes públicos no exercício de suas funções.

Somado a isso, a
confissão espontânea do réu
em juízo, admitindo a propriedade e o porte dos armamentos, aliada ao Auto de Apresentação e Apreensão (ID 20419131), supre qualquer eventual lacuna técnica, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou ausência de prova da materialidade. Portanto, estando a condenação lastreada em conjunto probatório harmônico e na natureza jurídica do tipo penal,
rejeito a preliminar de nulidade.

3. DO MÉRITO E DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

No mérito, a defesa pleiteia a absolvição, contudo, as provas são contundentes e aptas a manter a condenação. A conduta do apelante vem expressa pelos núcleos do tipo penal, tais como “portar” e “transportar” os armamentos sem autorização. Trata-se de tipo penal misto alternativo, de conteúdo variado, no qual a prática de mais de uma conduta não enseja o concurso de crimes, mas sim a plena consumação da infração.

Na hipótese, os elementos do tipo penal restaram demonstrados nesses autos, motivo pelo qual a pretensão punitiva deve prosperar. A materialidade restou satisfatoriamente comprovada pelo auto de apreensão carreado no Inquérito Policial e pelos laudos periciais (
ID 20419131
), revelando que o objeto material do delito são armas de fogo com plena potencialidade lesiva. Por sua vez, a autoria é igualmente inconteste, fundamentada nos elementos colhidos durante a fase policial e ratificados em juízo.

A testemunha SG/PM/PA Antônio Maria Borges Martins, compromissado em audiência, declarou de forma segura que foi feita a abordagem no veículo e encontradas as armas de fogo (o revólver com o réu e a espingarda no carro), as quais o acusado prontamente confessou a propriedade. No mesmo sentido, a testemunha policial militar SG/PM/PA Euclides Marques dos Santos afirmou que estavam fazendo ronda noturna na cidade e observaram que o veículo conduzido pelo réu estava em velocidade que chamou a atenção da guarnição, motivo pelo qual o abordaram e visualizaram uma arma de fogo na cintura dele. Esclareceu que, ao ser questionado se havia outro armamento, o réu informou positivamente, sendo localizada a segunda arma. Pontuou ainda que o apelante justificou o porte sob a alegação de sofrer ameaças, não oferecendo resistência à prisão.

O réu, em seu interrogatório judicial, confessou a propriedade e o porte das armas. Afirmou que passou o dia trabalhando em sua chácara, tendo levado duas moças para cozinhar e um idoso. No retorno à cidade, ao parar para deixá-las, ocorreu a abordagem policial. Confessou que estava com o revólver na cintura e a espingarda no banco traseiro, alegando que as adquiriu de um caminhoneiro através de "catira" (troca), decidindo comprá-las para defesa pessoal devido à violência na zona rural de Floresta do Araguaia.

Como se sabe, o porte ilegal de arma de fogo constitui delito comum, de mera conduta e de perigo abstrato. O elemento subjetivo do tipo é traduzido pelo ato de trazer consigo a arma de fogo, acessório ou munição. Pela exegese legal, tanto o porte da arma quanto o de munição constituem crime com fulcro na Lei nº 10.826/2003. A prova colhida sob o crivo do contraditório é suficiente para a condenação, pois as testemunhas de acusação e a confissão do réu demonstram a tipicidade da conduta. Este Egrégio Tribunal de Justiça (TJPA) segue o entendimento de que a harmonia entre depoimentos e apreensão é prova suficiente:

"A AUTORIA DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO RESTOU EVIDENCIADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS TANTO EM SEDE DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL QUANTO EM JUÍZO. A MATERIALIDADE, POR SUA VEZ, RESTOU DEMONSTRADA ATRAVÉS DO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO DE OBJETO (...)"
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00117589820178140006, Relatora: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 02/09/2024) – destaquei.

Dessa forma, conclui-se que a conduta do réu se adequa ao art. 14 da lei 10.826/03, inexistindo causas de exclusão de crime ou isenção de pena.

4. DA DOSIMETRIA E REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA

Em observância ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68 do Código Penal, passo à análise da dosimetria da pena:

Na
primeira fase
, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que o juízo sentenciante fixou a pena-base em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, valorando negativamente as circunstâncias do crime devido à apreensão de dois armamentos de naturezas distintas (um revólver e uma espingarda), o que denota maior reprovabilidade da conduta.

Na
segunda fase
, presente a atenuante da
confissão espontânea
(art. 65, III, 'd', do CP), uma vez que o réu admitiu a propriedade das armas em ambas as fases da persecução penal. Diante disso, a reprimenda foi reconduzida ao patamar mínimo de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
. Ressalte-se que, embora a atenuante pudesse sugerir redução maior, a pena não pode ser fixada aquém do mínimo legal nesta fase, conforme o teor da
Súmula nº 231 do STJ
.

Na
terceira fase
, verifico a
ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena
(majorantes ou minorantes) aplicáveis ao caso, tanto no Estatuto do Desarmamento quanto na Parte Geral do Código Penal. Dessa forma, torno a pena
definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

O regime inicial permanece o
aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', do CP, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mantém-se adequada, diante do preenchimento dos requisitos do art. 44 do CP.

Todavia, assiste plena razão à defesa quanto à necessidade de reforma no valor fixado para a
prestação pecuniária
, estabelecido em 03 (três) salários-mínimos.

A aplicação da pena restritiva de direitos, em especial a prestação pecuniária (art. 45, § 1º, do CP), não deve ser dissociada dos princípios da
proporcionalidade e da simetria
. Se a pena privativa de liberdade foi fixada no patamar mínimo legal em razão da ausência de circunstâncias judiciais preponderantes e da presença de atenuantes, o mesmo raciocínio deve nortear as sanções substitutivas, salvo se houver fundamentação idônea e baseada em elementos concretos sobre a abastança do réu.

No caso sub examine, verifica-se que o apelante é
lavrador
, pessoa de parcos recursos financeiros, contando atualmente com idade avançada (aproximadamente 60 anos). Fixar um encargo de 03 (três) salários-mínimos para quem sobrevive do trabalho braçal no campo representa um ônus excessivo, que desborda do caráter ressocializador da pena e assume um viés meramente confiscatório, podendo, inclusive, inviabilizar o sustento próprio e de sua família.

Ademais, o juízo de origem não apresentou fundamentação específica que justificasse a elevação do valor para o triplo do mínimo legal. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é uníssona ao exigir que a fixação da prestação pecuniária acima do mínimo observe a capacidade econômica do sentenciado:

"A pena substitutiva não perde seu caráter sancionatório e deve ser adequada e suficiente a atingir a finalidade reparadora da reprimenda. A sua escolha não se submete à conveniência do sentenciado, embora deva ser observada a capacidade/razoabilidade de ser cumprida"
(STJ - AgRg no AREsp: 2384177 SC 2023/0200125-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, Julgado em 26/09/2023) – destaquei.

Nesse sentido, a redução para
01 (um) salário-mínimo
estabelece a necessária harmonia entre a gravidade da conduta e a realidade socioeconômica do apelante. Cumpre ressaltar que eventual pedido de parcelamento do valor ora reduzido deverá ser formulado perante o
Juízo da Execução Penal
, competência esta reforçada pelo entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça
:

"(...) Compete ao Juízo da Execução Penal alterar a forma de cumprimento da pena de prestação pecuniária a fim de efetivar o seu cumprimento, ajustando-a à realidade financeira dos condenados, inclusive parcelando o valor."
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00033017920158140028, Relatora: KEDIMA LYRA, Julgado em 17/04/2023) – destaquei.

Portanto, diante da hipossuficiência demonstrada e da ausência de justificativa para a exasperação, a redução do encargo pecuniário para o patamar mínimo legal é medida imperativa de justiça.

5. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça Criminal,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor da prestação pecuniária substitutiva para o patamar de
01 (um) salário-mínimo
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus demais termos e fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora

Relatora

Belém, 19/06/2026